Tribunal: CARF
Processo: 10166.726350/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726350/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.332 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TANIA MARIA ALVES GEORGII
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e não informados na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para se reduzir da base de cálculo do imposto no
lançamento a diferença dos valores recebidos da PNUD, no valor de R$ 27.160,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-71.934 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 58 e segs.).
Trata-se de impugnação, fls. 003, apresentada pelo sujeito passivo, acima identificado,
contra Notificação de Lançamento (NL), fls. 036, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
Após a revisão fiscal da Declaração de Ajuste Anual (DAA), fls. 006, elaborada e
informada pelo sujeito passivo, exige-se do contribuinte imposto suplementar no valor
de R$ 13.973,85, fls. 038, que acrescido dos juros e multas determinados na legislação
constituiu o crédito de R$ 27.466,99, fls. 036.
A fiscalização tributária constatou o seguinte fato:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726350/2011-21
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.332 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726350/2011-21

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 67.147,98; recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.491,85.
Os detalhes das fontes pagadoras e dos rendimentos conceituados pela fiscalização
como omitidos estão na NL, fls. 037.
Os enquadramentos legais encontram-se na notificação.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 15/07/2011, fls. 041.
Em 08/08/2011 a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) emitiu Resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), fls. 043, indeferindo pleito do sujeito
passivo.
Em 22/08/2011, fls. 044, o sujeito passivo foi cientificado do resultado da SRL.
Em 16/09/2011 foi protocolada a impugnação, que contém, em síntese, as seguintes
alegações:
1. Constatou pendência na Receita Federal do Brasil (RFB), em seu CPF;
2. Quanto à omissão de rendimentos recebidos do CNPJ 00.394.676/0001-07 (Secretaria
de Educação do Distrito Federal), em 09/02/2011 foi informada por auditor que deveria
retificar sua declaração do IRPF 2008, devido a erro no preenchimento;
3. Equivocadamente, retificou declaração do IRPF 2009, em 04/03/2011, causando erro,
que gerou essa infração;
4. Solicitou retificação do lançamento em 26/07/2011, quando encaminhou recibo de
2007, para complementação do valor total dos rendimentos recebidos do PNUD, em
2007 e 2008;
5. Tal recibo, no valor de R$ 32.980,00 foi computado equivocadamente, como
rendimento tributável em 2008, o que alterou o valor dos seus rendimentos de R$
117.912,87 para R$ 150.892,87, como demonstra documentação comprobatória;
6. Quanto à omissão de rendimentos recebidos do CNPJ 29.979.036/0001-40 (Instituto
Nacional do Seguro Social), a justificativa é a mesma apresentada acima;
7. Quanto à omissão de rendimentos recebidos do CNPJ 03.059.584/0001-69 (Forte Sul
Serviços, Construções e Saneamento Ltda), a justificativa é a mesma apresentada acima;
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DO MÉRITO:
Quanto ao mérito, a legislação possui determinação para a tributação desses
rendimentos.
Lei 7.713/1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.332 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726350/2011-21

Lei 8.134/1990:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Decreto 3.000/1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
A acusação foi claríssima, omissão de rendimentos de três fontes pagadoras, com seus
CNPJ ́s e valores devidamente citados, no exercício 2009, ano calendário 2008.
Para se defender, em todas as questões, das diferentes forntes pagadoras, o sujeito
passivo apresenta recibo de recebimento do PNUD, do ano calendário de 2007, diverso
do litígio, no valor de R$ 32.980,00.
Ora, essa alegação e a prova não possuem o condão de refutar o descrito na acusação
fiscal.
A fiscalização, como já destacado, acusou o sujeito passivo de ter recebido dr três fontes
diversas valores que essas fontes, empresas, informaram que pagaram, em dado
exercício.
Caberia a autuada rebater essas acusações, mostrando, por provas e documentos, que
não recebeu esses valores.
A apresentação de um recibo, do PNUD, de ano calendário diferente, não possui força
probante para rebater a acusação fiscal.
Assim, o lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto pela improcedência da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2016, Recurso Voluntário, fl. 73, alegando, em apertada síntese:
a) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
b) os valores corretos recebidos do Programa das Nações Unidas para
Desenvolvimento - PNUD no ano de 2008 foi de R$ 5.820,00 e não R$ 32.980,00 conforme
documentos que anexa.

É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.332 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726350/2011-21

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se aos valores
recebidos do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento – PNUD no ano de 2008, uma
vez que a recorrente admite erro no preenchimento da declaração e concorda com os demais
valores de rendimentos que compuseram a base de cálculo utilizada no lançamento do crédito
tributário em questão, como se pode concluir de documento por ela emitido e juntado aos autos,
de fl. 24, onde atesta os seguinte recebimentos em 2008:
1 - Secretaria de Estado de Educação, Total: R$ 46.410,63
2 - FORTESUL Serv Const e Saneamento Ltda., Total: R$ 56.549,31
3 - Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento - PNUD, Total: R$
5.820,00
4 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Total: R$ 14.952,93.

Da análise das informações acima, tem-se que a única divergência em relação aos
valores adotados pela Fiscalização da Receita Federal ao efetuar o lançamento encontra-se nos
recebimentos do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento - PNUD para o ano de
2008, que a recorrente alega terem sido R$ 5.820,00 e não os R$ 32.980,00 considerados, em
decorrência de equívoco demonstrado documentalmente nos autos.
Resta razão à contribuinte nesse ponto. De fato, da documentação acostada,
mormente a Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais –
DERC (fls. 16 a 19), fica claro que os recebimentos da PNUD totalizaram R$ 5.820,00 em 2008,
e não R$ 32.980,00, recebidos em 2007.
Assim sendo, deve ser reformado o lançamento para se reduzir da base de cálculo
do imposto a diferença dos valores recebidos da PNUD, no valor de R$ 27.160,00 (R$ 32.980,00
– R$ 5.820,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para se reduzir da base de cálculo do imposto no
lançamento a diferença dos valores recebidos da PNUD, no valor de R$ 27.160,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.332 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726350/2011-21

Fl. 140
DF CARF MF
Original